Tribunal: TJDFT
Processo: 0734373-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Os Embargos também se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, em face das sensíveis considerações trazidas pela parte embargante sobre a peculiaridade do caso em discussão.
3. Demonstrado que o apelante não promoveu os atos processuais que lhe incumbiam para a realização da Citação, não há que se falar em aplicação dos Princípios da Primazia do Julgamento de Mérito, Economia Processual, Cooperação e Instrumentalidade das Formas. Desse modo, inexiste qualquer violação à forma prescrita em Lei para a formação do ato processual, razão pela qual as razões recursais não mereceram ser acolhidas.
4. Recurso conhecido e provido apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.